Tribunal: TJES
Processo: 5036566-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036566-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUZINELDA TOSTA VALIM MODENESI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5036566-20.2022.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDOS.: CARLOS JORGE LUBE MODENESI e LUZINELDA TOSTA VALIM MODENESI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO. IMÓVEL RURAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Carlos Jorge Lube Modenesi e Luzinelda Tosta Valim Modenesi em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, aduzindo os requerentes que procuraram a requerida para alteração de titularidade da instalação nº 160968530 para o coautor Carlos, o que foi negado pela demandada, bem como a reclassificação de seu imóvel para zona rural, o que também não foi aceito. Buscam, assim, seja classificado corretamente o imóvel em questão, conforme solicitado administrativamente, além de indenização a título de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 5425958, informando que a instalação se encontra em nome da coautora Luzinelda por opção própria, contudo, o cadastro junto ao SINTEGRA/SEFAZ está em nome do coautor Carlos. A concessionária ré apresentou RI no ID 5425975, com pedido de efeito suspensivo, sendo contrarrazoado pelos autores no ID 5425985.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “POSTO ISSO, nos autos do processo n° 5036566-20.2022.8.08.0024 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a promover a alteração da classificação do imóvel de urbano para rural, e, por conseguinte, a modificação da tarifação, sob pena de multa, a ser fixada em sede de cumprimento de sentença”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, a instalação de nº 160968530 unicamente se encontra em nome da coautora Luzinelda porque a requerida negou o pedido ao coautor Carlos. Infere-se dos autos, ainda, que os autores são casados (certidão de ID 5425941), comprovando todas as condições de trabalhadores rurais (ID’s 5425939, 5425940 e 5425941), nos termos do art. 184, III, da Res. 1000/2021 da ANEEL, não havendo qualquer óbice ao atendimento da solicitação. Tanto é verdade que no ID 5425987 - Pág. 2 a recorrente comprova o cumprimento integral da obrigação de fazer – a instalação encontra-se em nome do coautor Carlos e foi reclassificada para imóvel rural. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)